Tribunal: TJMT
Processo: 1003189-04.2016.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003189-04.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CAMIL CACERES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.959.825/0001-38 (AGRAVANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CAMIL CACERES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.959.825/0001-38 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DECLARATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. SUBVENÇÃO ECONÔMICA TARIFÁRIA (MODICIDADE) EM FONTE INCENTIVADA. INCLUSÃO NO “VALOR DA OPERAÇÃO”. DECRETO ESTADUAL Nº 2.477/2014. PODER REGULAMENTAR. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação cível que negou provimento ao recurso e manteve sentença de improcedência em ação anulatória de débito fiscal cumulada com declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária e repetição de indébito, na qual se pretende afastar a inclusão, na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, dos valores correspondentes à subvenção econômica tarifária destinada à modicidade (regime de fonte incentivada).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática, fundada em jurisprudência dominante, vulnera o princípio da colegialidade; (ii) saber se o indeferimento de prova pericial configura cerceamento de defesa; (iii) saber se a subvenção econômica tarifária integra o “valor da operação” para fins de base de cálculo do ICMS e se o Decreto Estadual nº 2.477/2014 extrapolou o poder regulamentar ao densificar o art. 72, § 13, II, do RICMS/MT.

III. Razões de decidir

3. Não há violação ao princípio da colegialidade quando o relator decide monocraticamente com apoio em orientação jurisprudencial dominante, sendo o controle colegiado assegurado, precisamente, pelo agravo interno (CPC, art. 932; Súmula nº 568/STJ).

4. Inexiste cerceamento de defesa quando a controvérsia é preponderantemente de direito e o feito se encontra suficientemente instruído por prova documental, revelando-se desnecessária a perícia para a qualificação jurídico-tributária da subvenção.

5. A subvenção econômica tarifária voltada à modicidade não constitui parcela estranha à operação de fornecimento, mas componente do preço econômico total da energia, ainda que suportada por terceiro (CDE/União), integrando, por isso, o “valor da operação” (CF/1988, art. 155, II, e § 2º; LC nº 87/1996, arts. 12, XII, e 13, VII e § 1º).

6. O Decreto Estadual nº 2.477/2014 não institui nem majora tributo por via infralegal: limita-se a explicitar, no plano operacional, a incidência do ICMS sobre o valor integral da operação em contexto de tarifa subvencionada, sem afronta à legalidade (CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É válida a decisão monocrática do relator, quando fundada em jurisprudência dominante, cabendo ao agravo interno preservar o controle colegiado, nos termos do CPC e da Súmula nº 568/STJ. 2. A subvenção econômica tarifária destinada à modicidade do fornecimento de energia elétrica integra o ‘valor da operação’ e, por conseguinte, a base de cálculo do ICMS, ainda que custeada por terceiro, por compor o preço econômico total da circulação da mercadoria. 3. Não extrapola o poder regulamentar o ato infralegal que densifica a aplicação do conceito legal de ‘valor da operação’ às particularidades da energia elétrica subvencionada, sem criar fato gerador nem majorar a exação.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Camil Cáceres Mineração Ltda. contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 1003189-04.2016.8.11.0041, oriunda da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, na qual se discute a incidência de ICMS sobre valores relativos à denominada subvenção tarifária incidente sobre o fornecimento de energia elétrica.

Na origem, a agravante ajuizou ação anulatória de débito fiscal cumulada com declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária e repetição de indébito em face do Estado de Mato Grosso, sustentando, em síntese, a impossibilidade de inclusão, na base de cálculo do ICMS, dos valores decorrentes de subvenção tarifária vinculada ao uso de fonte incentivada de energia, prevista na legislação setorial de energia elétrica.

Alegou que tal subvenção teria natureza indenizatória, decorrente de relação jurídico-administrativa entre a União, por meio da ANEEL e da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, e as concessionárias de energia elétrica, não se confundindo com o preço da operação de fornecimento suportado pelo consumidor.

Asseverou, ainda, que o Decreto Estadual nº 2.477/2014, ao disciplinar o art. 72, § 13, II, do RICMS/MT, teria extrapolado o poder regulamentar, promovendo, em afronta aos princípios da legalidade e da reserva de lei, verdadeira ampliação da base de cálculo do ICMS sem amparo em lei em sentido formal.

O agravante alega, preliminarmente, violação ao princípio da colegialidade, ao argumento de que não haveria, no âmbito dos tribunais superiores, precedente vinculante específico acerca da natureza tributária da subvenção tarifária vinculada ao uso de fonte incentivada, de modo que o julgamento monocrático, em sede de apelação, configuraria medida de exceção indevidamente aplicada. Alega que a mera existência de julgados em sentido favorável à Fazenda não autorizaria o afastamento do exame colegiado da controvérsia.

No mérito, reitera que a subvenção tarifária em exame não se confunde com a subvenção concedida a consumidores de baixa renda, objeto de precedentes citados pelo relator, bem como não se qualifica como desconto incondicional ou componente do preço pago pelo consumidor. Afirma que se trata de verba suportada pela União, por meio da CDE, em favor das concessionárias de energia, com a finalidade de assegurar a modicidade tarifária e o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, sem trânsito no patrimônio do consumidor contribuinte.

Para demonstrar a alegada dissociação entre a subvenção e o valor da operação, aponta documentos de fatura de energia elétrica em que o valor subvencionado não figura como débito do consumidor, constando, todavia, cobrança de “ICMS subvenção” em campo apartado, o que, em seu entender, evidenciaria a tributação de valor que não integra o preço da mercadoria.

Sustenta, por fim, que o Decreto Estadual nº 2.477/2014 inovou indevidamente ao determinar a inclusão da subvenção na base de cálculo do ICMS, em afronta aos arts. 5º, II, 150, I, 155, XII, “i”, da Constituição Federal, ao art. 34, § 9º, do ADCT, ao art. 97 do CTN, à Lei Complementar nº 87/1996 e à legislação setorial de concessões de serviço público.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do agravo interno. Argumenta que a decisão monocrática observou o art. 932 do Código de Processo Civil e a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a matéria encontra-se, segundo defende, em consonância com jurisprudência dominante do STJ e desta Corte, que reconhecem a legitimidade da inclusão, na base de cálculo do ICMS, de valores decorrentes de subvenção econômica tarifária voltada à modicidade das tarifas de energia elétrica.

Aduz não haver violação à colegialidade, na medida em que o sistema processual prevê o controle colegiado da decisão monocrática por meio do próprio agravo interno. No tocante ao mérito, reitera que a subvenção integra economicamente o custo da operação de fornecimento de energia, constituindo componente do “valor da operação” nos termos da Lei Complementar nº 87/1996, e que o Decreto Estadual nº 2.477/2014 desempenha função estritamente regulamentar, sem inovar na hipótese de incidência ou na base de cálculo do imposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por Camil Cáceres Mineração Ltda. contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 1003189-04.2016.8.11.0041, originária da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência da ação anulatória de débito fiscal cumulada com declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária e repetição de indébito.

A controvérsia cinge-se, em essência, a definir se os valores decorrentes de subvenção econômica tarifária, destinada à modicidade da tarifa de energia elétrica no regime de fonte incentivada, devem ou não integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia, bem como se o Decreto Estadual nº 2.477/2014, ao regulamentar o art. 72, § 13, II, do RICMS/MT, teria extrapolado os limites do poder regulamentar ao incluir tais valores na base de cálculo do imposto.

Em suas razões, a agravante sustenta, em preliminar, violação ao princípio da colegialidade, sob o argumento de que a matéria não se encontra submetida a precedente vinculante específico dos tribunais superiores, de modo que o julgamento monocrático da apelação, com base em suposta jurisprudência dominante, configuraria indevida mitigação do julgamento colegiado. Alega, ainda, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial.

No mérito, reitera que a subvenção tarifária em questão teria natureza indenizatória, voltada ao reequilíbrio econômico-financeiro das concessionárias, não integra o preço pago pelo consumidor e sequer ingressa em seu patrimônio, de modo que não poderia ser incluída na base de cálculo do ICMS. Acrescenta que o Decreto Estadual nº 2.477/2014 teria criado verdadeira ficção tributária e majorado a base de cálculo sem respaldo em lei em sentido formal, em afronta à legalidade tributária e ao art. 97 do CTN.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

1.

DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE

A agravante sustenta que o julgamento monocrático da apelação teria violado o princípio da colegialidade, por inexistir precedente vinculante específico dos tribunais superiores sobre subvenção tarifária decorrente de fonte incentivada.

Tal argumento não procede.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 568, firmou entendimento no sentido de que o relator pode, monocraticamente, dar ou negar provimento ao recurso, desde que haja jurisprudência dominante sobre a matéria, dispensando-se, assim, a submissão da questão ao órgão colegiado, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (SÚMULA 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016)

Tais decisões visam conferir efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual, resguardando, ao mesmo tempo, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves, ao comentar o art. 932 do CPC:

“[...] este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência”.

(NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Trata-se de técnica de julgamento voltada à racionalização da atividade jurisdicional, sem supressão, porém, do controle colegiado, viabilizado precisamente pela interposição do agravo interno, ora em exame.

Conforme documentado nos autos, a decisão monocrática, posteriormente aperfeiçoada em sede de embargos de declaração, afastou a aplicação indevida de precedentes restritos às tarifas TUST/TUSD e passou a se apoiar em julgados específicos acerca da subvenção econômica tarifária, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste próprio órgão fracionário.

Reconheceu-se, portanto, a existência de orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que a subvenção voltada à modicidade tarifária integra o valor da operação de fornecimento de energia elétrica, legitimando sua inclusão na base de cálculo do ICMS.

O fato de não haver, até o momento, tema repetitivo formalmente afetado sobre exatamente a mesma modalidade de subvenção não impede a utilização do art. 932 do CPC, pois o dispositivo não restringe o julgamento monocrático apenas a casos submetidos a regime de repercussão geral ou recursos repetitivos. Basta que haja jurisprudência dominante em sentido convergente, exatamente o que foi apontado e aplicado na decisão impugnada.

Ademais, o próprio julgamento do presente agravo interno, por órgão colegiado, demonstra que a colegialidade não foi suprimida, mas apenas diferida no tempo, na forma prevista pelo legislador.

Assim, não se verifica ofensa ao princípio da colegialidade, sendo regular a utilização da técnica de julgamento monocrático no caso concreto.

2.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A agravante também sustenta ter havido cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial que lhe teria permitido demonstrar a natureza da subvenção tarifária e a forma de composição da tarifa de energia elétrica.

A tese não prospera.

Conforme se infere do conjunto processual, a controvérsia posta é, fundamentalmente, de direito: discute-se a integração ou não da subvenção econômica tarifária na base de cálculo do ICMS, à luz da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 87/1996, do CTN e da legislação setorial de energia elétrica.

Os fatos essenciais, tais como a existência da subvenção, sua disciplina normativa, o modo de custeio pela Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e o repasse às concessionárias, não são propriamente controvertidos, mas se encontram disciplinados em normas públicas e regulatórias e em documentos já acostados, de forma suficiente, aos autos.

A parte alega que a prova pericial seria indispensável para esclarecer que o valor subvencionado não ingressa em seu patrimônio e não é cobrado como débito na fatura de energia. Contudo, tal circunstância é incontroversa e, inclusive, admitida pelo próprio Estado, que não nega que a subvenção é custeada pela União, em favor das concessionárias, por meio da CDE.

O que se discute não é o dado fático do desembolso direto do consumidor, mas a qualificação jurídico-tributária dessa subvenção: se, mesmo paga por terceiro, integra o “valor da operação” de fornecimento de energia elétrica.

Trata-se, pois, de questão de subsunção normativa, que não demanda conhecimento técnico especializado além daquele acessível pela própria leitura e interpretação das normas e documentos.

O Egrégio Tribunal de Justiça, ao manifestar quanto a matéria ora analisada, assim se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . PEDIDO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. 2 . Desnecessária a realização de perícia em matéria de direito na qual a discussão é restrita acerca da legalidade, ou não, da autuação do Fisco. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10341987620198110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/05/2024)

Nessas condições, o julgamento antecipado do mérito, com base em prova documental reputada suficiente, afasta a configuração de cerceamento de defesa, conforme reiterada orientação jurisprudencial. Não se verifica, tampouco, prejuízo demonstrado, requisito indispensável à nulidade, porquanto a instrução pretendida não acrescentaria elementos fáticos relevantes, mas apenas reiteraria o quadro já delineado nos autos.

Rejeito, pois, a preliminar.

3.

DO MÉRITO: DA SUBVENÇÃO TARIFÁRIA E DO “VALOR DA OPERAÇÃO” PARA FINS DE ICMS

Superadas as questões processuais, passa-se ao mérito.

Conforme documentado nos autos, a agravante é consumidora de energia elétrica fornecida sob regime de fonte incentivada, beneficiando-se de política pública de modicidade tarifária, pela qual a União, por meio da CDE, assume parcela do custo da energia, repassando às concessionárias valores destinados a compensar o desconto concedido na tarifa.

Em contrapartida, o Estado de Mato Grosso, com amparo no art. 72, § 13, II, do RICMS/MT, na redação do Decreto nº 2.477/2014, passou a exigir ICMS também sobre o montante correspondente à subvenção.

Art. 72. A base do cálculo do imposto é:

[...] § 13 Ainda em relação ao inciso I do caput do artigo 3º, no que se refere à energia elétrica, na hipótese do desconto do valor incidente sobre a tarifa aplicável ao consumidor final, mediante custeio, nos termos da legislação federal específica, compõe a base de cálculo a soma das parcelas adiante arroladas:

I - importância efetivamente cobrada como fração da tarifa normal aplicável ao consumidor final;

II - valor da tarifa da energia elétrica subvencionada, assim considerado o valor repassado pelos órgãos ou entidades federais competentes à distribuidora de energia elétrica, para custeio dos descontos incidentes sobre a tarifa aplicável ao consumidor final, caso em que deverão ser observados os procedimentos previstos no artigo 563-A.

A agravante sustenta que a subvenção tem natureza indenizatória, destinada ao reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, sendo verba paga pela União às concessionárias, sem trânsito pelo patrimônio do consumidor. A partir daí, conclui que tais valores não compõem o preço por ela pago e, consequentemente, não podem ser considerados “valor da operação” para fins de base de cálculo do ICMS.

Em que pese os argumentos apresentados, cumpre esclarecer que não se harmoniza com o modelo constitucional e legal de incidência do ICMS nem com a orientação jurisprudencial consolidada.

A Constituição Federal atribui ao ICMS a tributação da circulação de mercadorias, cabendo à lei complementar definir sua base de cálculo.

A Lei Complementar nº 87/1996 dispõe que, na saída de mercadoria, a base de cálculo é o “valor da operação”, expressão que não se reduz ao montante desembolsado diretamente pelo adquirente, mas abrange o valor econômico total da operação de circulação, compreendendo tudo quanto represente contraprestação vinculada à entrega da mercadoria, ainda que custeada, no todo ou em parte, por terceiro.

Sob esse prisma, a subvenção tarifária em debate não é um valor alheio ou estranho ao negócio de fornecimento de energia. Ao contrário, ela se insere justamente na formação do preço econômico da operação. Sem a subvenção, o custo integral da energia fornecida seria maior e, consequentemente, o preço devido pelo consumidor se elevaria. O que a política pública faz é deslocar parte desse custo da esfera do consumidor para a esfera da União, mantendo, entretanto, inalterado o valor econômico da operação de fornecimento como um todo.

Em outros termos, para fins de ICMS, o “valor da operação” de fornecimento de energia corresponde à soma da parcela paga pelo consumidor com a parcela suportada pela subvenção. O fato de o consumidor não desembolsar diretamente o valor subvencionado não desnatura sua natureza de componente do preço da operação, pois a obrigação de pagar é satisfeita, nessa parte, por terceiro, em seu benefício.

A circunstância, invocada pela agravante, de que a fatura de energia não traz o valor subvencionado como débito, constando apenas a rubrica “ICMS subvenção” como “outros lançamentos”, longe de infirmar essa conclusão, apenas evidencia o arranjo contábil utilizado pela concessionária.

A falta de destaque da subvenção como parcela devida pelo consumidor não altera o dado econômico fundamental: a energia tem um custo integral, do qual o consumidor paga uma parte e o Estado, por meio da política de subvenção, paga outra. Ambas as parcelas se vinculam diretamente à mesma operação de circulação da mercadoria “energia elétrica”.

Desse modo, interpretar o conceito de “valor da operação” de forma estritamente literal, limitando-o ao que o consumidor desembolsa pessoalmente, seria desconsiderar a própria lógica da Lei Complementar nº 87/1996 e abrir espaço para formas artificiais de financiamento por terceiros que esvaziariam, sem qualquer previsão legal, a base de cálculo de tributos cuja materialidade permanece íntegra.

Adota-se, aqui, interpretação sistemática e teleológica: sistemática, porque insere o conceito de “valor da operação” no conjunto da disciplina constitucional e complementar do ICMS; teleológica, porque considera a finalidade do tributo, que é incidir sobre a circulação de mercadorias, captando a riqueza gerada na operação de fornecimento, independentemente de quem, em última análise, arque com cada fração do preço.

Não por acaso, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar subvenções tarifárias voltadas à modicidade da energia elétrica, já afirmou que tais valores integram o “valor da operação” e não podem ser excluídos da base de cálculo do ICMS, exatamente por se tratar de componente econômico do custo do fornecimento, vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ . OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA . SUBVENÇÃO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESSA SEGUNDA TURMA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O agravante sustenta que houve efetiva violação dos arts. 489, § 1º, VI, e 1 .022 do CPC. Alega omissão com relação ao art. 22, IV, da CF, o qual não teria sido nem sequer mencionado (e-STJ fl. 553), de forma que o tema foi erroneamente analisado como caso de isenção heterônoma . Além disso, aduz omissão com relação à natureza do desconto em questão. 2. Da leitura do acórdão proferido em sede de declaratórios é possível perceber que tais temas foram expressamente abordados (e-STJ fls. 412/414) . 3. No mérito, permanece aplicável o entendimento dessa Segunda Turma com relação ao tema, o qual está no sentido de que a subvenção prevista na Lei n. 10.604/2002 se enquadra no conceito do termo "valor da operação" de forma que não pode ser excluída da base de cálculo do ICMS, integrando o preço final da mercadoria . 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1768506 TO 2018/0246355-2, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ICMS. SUBVENÇÃO DA LEI 10 .604/2002. ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE "VALOR DA OPERAÇÃO". INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. 1 . É inadmissível Recurso Especial quanto à questão (art. 6º do Decreto-Lei 4.657/1942), que, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 211/STJ . 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 3 . "É legítima a inclusão da subvenção econômica na base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica. O imposto estadual incide sobre o valor total da operação, segundo os arts. 12, XII, e 13, VII e § 1º, da Lei Complementar n. 87/96 . A cobrança incide sobre o valor total, incluindo o da subvenção, porquanto este integra o preço final da tarifa de energia elétrica" ( REsp 1.286.705/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 12/2/2016) . 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1667780 SP 2017/0080315-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)

Esse entendimento é acompanhado por precedentes desta Segunda Câmara, que, em casos análogos, reconheceram que a subvenção econômica tarifária integra a base de cálculo do imposto e que a disciplina regulamentar estadual não configurou inovação tributária:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. INCLUSÃO DA SUBVENÇÃO ECONÔMICA NA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Globalmax Indústria Plástica Ltda contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de débito fiscal, os quais buscavam a exclusão da subvenção econômica da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inclusão da subvenção econômica concedida pela União para a modicidade tarifária na base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica viola os princípios da legalidade e da tipicidade tributária.

III. Razões de decidir

3. A subvenção econômica, concedida pelo Governo Federal, visa a manter a modicidade tarifária e é um elemento integrante da operação de fornecimento de energia, compondo, portanto, a base de cálculo do ICMS, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

4. A previsão legal de inclusão da subvenção na base de cálculo do ICMS encontra respaldo no artigo 155, II e § 2º da CF/1988, assim como nos artigos 12, XII, e 13, VII e § 1º da LC 87/96, inexistindo ofensa ao princípio da legalidade ou necessidade de lei complementar específica para tal exigência.

5. O Decreto Estadual nº 2.477/2014 apenas regulamentou a incidência do tributo, não criando novo fato gerador ou majorando a base de cálculo, inexistindo ofensa ao artigo 97 do CTN ou ao artigo 146 da CF/1988.

6. A jurisprudência reiterada do STJ e deste Tribunal é firme no sentido da legitimidade da inclusão da subvenção econômica na base de cálculo do ICMS, inexistindo direito à restituição dos valores pagos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A subvenção econômica concedida pela União para a modicidade tarifária integra a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, nos termos do art. 155, II e § 2º da CF/1988 e da LC 87/96."[1].

(TJ/MT. N.U 0021040-10.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

Há ainda precedentes em outras Câmaras desse Colendo Tribunal, vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA – SUBVENÇÃO ECONÔMICA DE ENERGIA ELÉTRICA– LEI FEDERAL N. 10.604/2002 – INCLUSÃO DO VALOR NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS – LEGALIDADE– VALOR DA OPERAÇÃO – PREVISÃO DO ART. 155, II E § 2º, DA CF E ART . 13 DA LC N. 87/96 - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Considerando que a subvenção econômica, instituída pela Lei Federal n . 10.604/2002, faz parte do preço final da mercadoria, não há razões para excluí-la da base de cálculo do ICMS, porquanto se trata apenas de uma complementação do preço da energia pela União, suprindo parte do valor que, caso não houvesse a subvenção, deveria ser pago integralmente pelo consumidor de baixa renda”. (N.U 0039045-80 .2015.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

2 . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00390500520158110041, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2024)

Nessa linha, a distinção que a agravante pretende estabelecer entre subvenção para consumidores de baixa renda e subvenção para fonte incentivada, embora juridicamente relevante em outros campos, não altera, para fins tributários, o elemento essencial: em ambos os casos, a subvenção é mecanismo de política pública que assume parte do custo de fornecimento da energia, sem afastar o vínculo direto desses valores com a operação de circulação.

A diferença de público-alvo ou de fundamento setorial não transforma a subvenção em algo estranho ao preço da mercadoria.

Ademais, também não procede a alegação de que o Decreto nº 2.477/2014 teria extrapolado o poder regulamentar ao determinar a inclusão da subvenção na base de cálculo do ICMS.

A reserva de lei em matéria tributária, consagrada nos arts. 150, I, da Constituição Federal e 97 do CTN, assegura que apenas lei em sentido formal pode instituir ou majorar tributos, bem como definir a materialidade e a base de cálculo da exação.

No caso do ICMS, tais elementos foram estabelecidos, de modo adequado, pela Lei Complementar nº 87/1996, que elegeu o “valor da operação” como base de cálculo.

O regulamento estadual não cria novo tributo nem amplia a materialidade constitucional do ICMS. Sua função é a de explicitar, no âmbito fático concreto das operações de fornecimento de energia subvencionada, como se aplicam os comandos da lei complementar.

Ao afirmar que a subvenção integra a base de cálculo, o decreto não acrescenta elemento estranho ao conceito de “valor da operação”, mas apenas explicita o que, à luz da interpretação sistemática e teleológica, já se encontra contido na lei.

Se a subvenção, como visto, compõe economicamente o preço do fornecimento, sua inclusão na base de cálculo não é fruto de criatividade normativa do Poder Executivo, mas simples decorrência da aplicação da Lei Complementar nº 87/1996 às particularidades do setor elétrico.

Entendimento em sentido contrário conduziria ao paradoxo de se exigir que a lei complementar enumerasse, casuisticamente, todas as potencialíssimas formas de financiamento cruzado ou subvenção setorial possíveis, o que não é compatível com a técnica legislativa em matéria tributária.

Portanto, não se verifica inovação ilegítima nem majoração disfarçada de tributo por decreto. O que há é exercício legítimo do poder regulamentar, integrando e densificando, no plano infralegal, o conceito de “valor da operação” tal como fixado pelo legislador complementar.

À luz de todo o exposto, a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação se impõe, por seus próprios e acrescidos fundamentos.

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por CAMIL CACERES MINERACAO LTDA., para manter incólume a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do patrono da parte agravada, em 10% (dez por cento), perfazendo o valor de R$ 1.650,00 (Hum mil, seiscentos e cinquenta reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026